Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710786-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA, JOSAINE ALVES DOS SANTOS, JOSE ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA e outros em face do DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Manifeste-se o Embargado, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024 16:21:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador